Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736240-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENJAMIM WANSOSCKI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Conhecimento parcial – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Excesso de Execução – Inércia no momento oportuno – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos seguintes termos: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença proposta por BENJAMIM WANSOSCKI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O Autor pretende receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação à cédulas de crédito rural com vencimentos posteriores a abril de 1990, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A Decisão Interlocutória de Id. n. 96875232 reconheceu a litispendência em relação às Cédula Rurais n°89/00457-4, 89/00458-2 e 88/01059-7 e determinou que o feito prosseguiria tão somente em relação às Cédulas Rurais n° 88/01647-1 e 88/01095-3, com a realização de prova pericial. O Réu, intimado para depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelo Autor, permaneceu inerte, conforme Certidão de Id. n. 127951223. Apresentados os cálculos pelo Requerente, o Réu foi novamente intimado para manifestação, mas permaneceu silente, consoante Certidão de Id. n. 137493477. É o relatório do necessário. Decido. Ausente impugnação por parte do Réu, homologo os cálculos apresentados pelo autor nos id’s. n. 131075866 e 131075867, para declarar devidos os seguintes valores: a) Cédula n° 88/01095-3: R$ 546.808,26, correspondente ao principal acrescido de juros de mora e atualizado até 30/06/2022 (Id. n. 131075866); b) Cédula n° 88/01647-1: R$ 39.215,07, correspondente ao principal acrescido de juros de mora e atualizado até 30/06/2022 (Id. n. 131075867). Dou por liquidado o valor.” Em suas razões recursais, sustenta a) ausência de interesse de agir; b) incompetência da justiça estadual; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; d) erro de cálculo não sujeito à preclusão; e) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; f) abatimento pela Lei no. 8.088/1990; g) excesso de execução; h) da correção monetária aplicada ao débito. Intimei a parte sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade (ID 40746734). O prazo transcorreu em branco (ID 41172774). É o simples relatório. Decido. Inicialmente, é o caso de conhecimento parcial do recurso. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, parte dos argumentos apresentados pelo Banco do Brasil, em seu Agravo de Instrumento, não guardam nenhuma congruência com a Decisão recorrida, não foram suscitados perante o Juízo a quo e portanto, não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Não conheço, pois, o recurso em relação às matérias suscitadas de: a) ausência de interesse de agir; b) incompetência da justiça estadual; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; d) não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Em relação à parte conhecida, referente ao cálculo final homologado na Liquidação de Sentença, analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em face do encerramento da fase de Liquidação de Sentença e possibilidade de início do Cumprimento de Sentença, há perigo de grave dano, uma vez alegado o excesso de execução e o erro de cálculo. Pontuo que nos casos em que há baixa probabilidade de provimento do recurso, Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.” Nesta toada, o recurso deve ser processado com efeito suspensivo, a fim de que haja o devido debate perante a Nossa Egrégia Oitava Turma Cível acerca do excesso alegado mesmo diante da inércia do Banco no procedimento originário. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo o processo originário. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator